Tribunal: TJDFT
Processo: 0023439-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023439-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de cancelamento de certidão de crédito formulado pela credora MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS no id 23423802. Assim, canele-se a certidão de crédito de id 23381263, excluindo-a dos presentes autos. Intime-se o cessionário CENTRO CLÍNICO AMMA LTDA para ciência da presente decisão, devendo manifestar-se, caso queira, no prazo de 10 dias. Por fim, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional aos credores elencados na decisão de id 22402621, bem como o acordo direto nela mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto